Tribunal: TJSP
Processo: 2011463-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela antecipada. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.*